Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725482-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EVERALDO ANDRADE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 14 de agosto de 2023 19:01:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador